Tribunal: TJDFT
Processo: 0041186-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO INDEVIDA. ANÁLISE DE ABUSIVIDADE DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar de nulidade da sentença não acolhida, tendo em vista que os componentes da sentença se encontram devidamente evidenciados, inexistindo quaisquer dos vícios ensejadores da fundamentação deficiente, haja vista que o magistrado sentenciante motivou satisfatoriamente sua decisão, razão pela qual a sentença atendeu de forma satisfatória aos parâmetros constitucionais e legais na sua feitura, não havendo nenhum vício de nulidade.
2. Uma vez que a cláusula penal compensatória e os lucros cessantes são institutos jurídicos com a mesma finalidade, deve ser reconhecida a não cumulação de tais verbas de natureza indenizatória, sob pena de caracterizar bis in idem, o que é vedado.
3. Ao ser rechaçado o pleito dos lucros cessantes, torna-se inócua a análise a respeito de eventual abusividade da disposição que estabeleceu o prazo de entrega do imóvel em dias úteis, por não resultar em qualquer benefício ou prejuízo às partes, estando, pois, prejudicada.
4. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada; apelação conhecida e não provida.